Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-57.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006288-57.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 767.488.637-91 (APELANTE), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 373, II DO CDC - COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA PROVIDO.

I- Devem ser rechaçadas as preliminares que apontam a carência da ação, vez que os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a tutelar jurisdicional.

II- A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ, de forma que incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III- Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão Autoral. Configura falha no serviço da instituição financeira a cobrança de dívida declarada inexistente, efetivada no benefício de aposentadoria da parte Autora, condição que enseja a restituição na forma dobrada (art. 42 do CDC).

IV- Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021